Tribunal: TJDFT
Processo: 0735681-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735681-83.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: JEAN PAULO CASTRO E SILVA, THATIANNA NUNES COSTA CASTRO EMBARGADO: FERNANDA DAMIANI COSTA, MAURO MOURA SEVERINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 76055804) opostos por Jean Paulo Castro e Silva e Thatianna Nunes Costa Castro à decisão Id. 75686320, que rejeitou os embargos de declaração anteriores, sob o argumento de que houve preclusão da alegação de falta de intimação do seu advogado. Sustentam que a decisão desconsiderou que as contrarrazões e a arguição de nulidade foram protocoladas com diferença de apenas dois minutos, dentro do mesmo contexto processual. Afirmam que “o próprio fundamento da decisão embargada, de que a nulidade deveria ter sido arguida juntamente com as contrarrazões, acaba sendo contradito pelos fatos dos autos, pois foi exatamente nesse mesmo instante processual que a parte se manifestou, ainda que por meio de petições distintas, mas sucessivas e praticamente simultâneas”. Destacam que a ausência de intimação regular impediu a interposição de embargos de declaração e de eventuais recursos especial ou extraordinário, violando oart. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Alegam que a falha na intimação não é nulidade relativa sujeita à preclusão, mas sim absoluta, grave e insanável. Requerem, assim, que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, com a finalidade de que seja sanada a omissão apontada, com fulcro no art. 1.022, inc. II, do CPC. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade em decisão. Na hipótese em exame, no entanto, não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado, pois a decisão Id. 75686320 foi clara ao reconhecer que ocorreu a preclusão quanto à alegação de falta de intimação do advogado dos Embargantes. Ademais, na referida decisão foi analisado, inclusive, o horário em que as petições Ids. 71779934 e 71779937 foram apresentadas pelos Embargantes, senão vejamos: A nulidade por falta de publicação dos atos em nome do advogado é relativa e de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Verifico que a primeira oportunidade para arguir a nulidade da intimação do Acórdão no 1970169 – Id. 69284386 foi com a intimação para apresentar contrarrazões aos segundos embargos de declaração. Todavia, nas contrarrazões Id. 71779934, apresentadas no dia 15.5.205, às 15h56min39seg, nada alegaram a respeito do vício, ocorrendo a preclusão. Note-se que ao apresentarem as contrarrazões aos embargos de declaração os Réus implicitamente reconheceram que tinham ciência do acórdão, no entanto, só alegaram a falta de intimação do seu advogado na petição Id. 71779937, protocolada no dia 15.5.2025, 15h58min57seg.” Reitero que a nulidade por falta de publicação dos atos em nome do advogado é relativa e deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tiver que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme o artigo 278 do CPC. Assim, após a constatação da ausência deintimação, nos termos do artigo 272, §8o, do CPC "a parte arguirá anulidadedaintimaçãoem capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido". Nesse contexto, não é possível que os Embargantes pleiteiem a rediscussão de matéria já solucionada. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração Id. 76055804. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora